Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721969-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLINDO DO CARMO SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OLINDO DO CARMO SILVA em face do acórdão de ID 52957847, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante. O embargado peticiona no ID 54104788 pela desistência do recurso, devidamente intimado o embargante concorda com o arquivamento do feito no ID 54155022. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 12:50:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador